Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706341-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL ARAUJO PIRES FERREIRA RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se, se o caso, acerca dos documentos constantes das petições ID 61772274, e ID 62076282. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 29 de julho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito